Tribunal: TJES
Processo: 5008402-13.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Previdência privada
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008402-13.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: ISAAC BONIFACIO ROSA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5008402-13.2024.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
BANCO BRADESCO S.A. e BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RECORRIDO:
ISAAC BONIFACIO ROSA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXISTÊNCIA DE SALDO POSITIVO EM 2018 COMPROVADO DOCUMENTALMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos por BANCO BRADESCO S.A. e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando-os a: a) pagar ao autor a quantia de R$ 12.014,60 (doze mil e quatorze reais e sessenta centavos), acrescida de correção monetária a partir de 23/04/2018 e juros moratórios legais contados da citação; b) pagar indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais, decorrentes de falha na prestação dos serviços.

2.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam, em síntese, a regularidade das contratações e a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando ainda que houve resgates totais realizados pelo autor nos anos de 2009 e 2010. Subsidiariamente, pleiteiam a prescrição quinquenal, a redução do
quantum
indenizatório por danos morais, a compensação dos valores recebidos e a aplicação de efeito suspensivo.

3.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95. O efeito suspensivo constitui exceção no âmbito dos Juizados Especiais, sendo a regra o processamento do recurso apenas no efeito devolutivo, em prestígio aos princípios da celeridade e efetividade.

4.

INDEFERE-SE
a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal
, uma vez que a contagem do prazo prescricional,
in casu,
se inicia somente a partir do momento que o titular do direito tem efetivo conhecimento da lesão. No caso em tela, o conhecimento da alegada ausência dos valores no plano de previdência privada ocorreu apenas em 2024, quando o recorrido atingiu a idade para resgate e buscou o saldo, portanto, não há que se falar em decurso do prazo prescricional.

5.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e os recorrentes como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo aos recorrentes demonstrarem os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

6.

Tocante a falha na prestação do serviço, como bem caminhou o sentenciante, os recorrentes não lograram em comprovar, indene de dúvidas, que o serviço foi prestado e sem defeitos, culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, bem como justificativa para a falha na prestação dos serviços, ônus que lhe competia e não se desincumbiu.

7.

Ademais, restou devidamente demonstrado pelo autor, apesar de invertido o ônus da prova, a existência de crédito no valor de R$ 12.014,60 (doze mil e quatorze reais e sessenta centavos) em abril de 2018, conforme extrato/resumo financeiro emitido pelas próprias recorrentes (ID 42448667), que não foi objeto de impugnação específica.

8.

A omissão das recorrentes em apresentar os extratos solicitados pelo Juízo, aliada à existência de documento por elas próprias emitido (extrato de 2018), caracteriza falha na prestação do serviço e violação ao dever de transparência e boa-fé objetiva, atraindo sua responsabilização pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

9.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral, sensível ao comum dos homens. Há de se considerar, em adendo, a nódoa latente sobre a reputação da vítima. Descurando das cautelas ordinárias, exsurge, indene de dúvidas, a sua culpabilidade pela lesão, o que de resto transparece indiferente, ante a tônica objetiva de sua responsabilidade. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

10.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar fixado.

11.

Por fim, quanto ao pedido de compensação de valores, entendo que também não merece acolhimento. Não há nos autos prova inequívoca de que o autor tenha recebido e utilizado valores referentes ao contrato objeto desta demanda, de modo que eventual compensação não encontra respaldo. Ademais, competia aos recorrentes demonstrar, de forma clara e específica, a existência de crédito a ser compensado, ônus do qual não se desincumbiram.

12.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

13.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)